Tribunal: TJBA
Processo: 0006023-56.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006023-56.2005.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIANA CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. VÍNCULO ESTATUTÁRIO COMPROVADO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA TESE DEFENSIVA DE VÍNCULO CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO REAFIRMADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Apelada

II. Questão em discussão

As questões submetidas a reexame por esta Corte consistem em analisar:

I. A natureza do vínculo jurídico mantido entre a Apelada e o Município de Ilhéus, para fins de aplicação da Lei Municipal nº 1.018/70 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ilhéus).

II. A suposta inconstitucionalidade do art. 89 da referida lei municipal, que instituiu o benefício da complementação de aposentadoria.

III. A ocorrência da prescrição do fundo de direito, em contraposição à prescrição de trato sucessivo reconhecida na sentença.

III. Razões de decidir

Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, os documentos apresentados, em especial o decreto de nomeação para função de direção e os demonstrativos de pagamento (ID 100857512 e ID 100858225, fl. 86), demonstram que a Apelada era servidora pública regida pelo estatuto municipal. A defesa do Município se mostrou genérica e desprovida de provas que infirmassem a condição de estatutária da autora, ora Apelada, tornando imperioso o afastamento de tal alegação.

No que tange à arguição de inconstitucionalidade do art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, por suposta violação ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, a matéria já foi objeto de reiterada análise por este Tribunal de Justiça. O Tribunal Pleno, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017945-29.2016.8.05.0000, decidiu por não conhecer do incidente, o que, na prática, permitiu que os órgãos fracionários continuassem a reconhecer a validade da norma em casos concretos. Ademais, as diversas Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal já consolidaram o entendimento pela constitucionalidade do referido dispositivo legal,
d
essa forma, não há que se falar em inaplicabilidade da lei por vício de inconstitucionalidade.

Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, a sentença
aplicou corretamente o entendimento consolidado na
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
. A pretensão de recebimento de complementação de aposentadoria envolve uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O indeferimento do pedido na via administrativa (ID 100858226, fl. 97), ocorrido em 14 de março de 2001, não configura marco para a prescrição do fundo de direito, mas sim o termo inicial para a contagem do prazo prescricional das parcelas vencidas. A ação foi ajuizada em 05 de agosto de 2005 (ID 100857502, fl. 103), dentro do prazo legal, estando prescritas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da demanda, tal como decidido na origem.

Por fim, a existência de decisão anterior na Justiça do Trabalho (ID 100857517 e ID 100858227), que
reconheceu o direito da Apelada à estabilidade econômica e à incorporação de gratificação, embora não vincule formalmente este juízo, serve como elemento probatório que reforça a verossimilhança do direito pleiteado, confirmando que a servidora percebia a gratificação de 70% por longo período, parcela esta que compunha sua remuneração e deve, portanto, integrar a base de cálculo da complementação de aposentadoria, nos termos da legislação municipal e constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e, no mérito,
NÃO PROVIDO
.

Teses de julgamento:

"1. Uma vez comprovado nos autos, por meio de documentos funcionais, que a servidora pública municipal era regida pelo Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Municipal nº 1.018/70), não prospera a tese defensiva do Município de que o benefício da complementação de aposentadoria, previsto na referida lei, não lhe seria aplicável por supostamente possuir vínculo celetista."

"2. A arguição de inconstitucionalidade do art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, de Ilhéus, não se sustenta, em razão de pronunciamento do Tribunal Pleno e de jurisprudência consolidada nas Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, que têm reconhecido a validade da norma, editada para assegurar a paridade de proventos com a remuneração da ativa."

"3. Nas ações em que se pleiteia a complementação de aposentadoria contra a Fazenda Pública, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme o enunciado da Súmula 85 do STJ, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito."

Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 3º, e Art. 195, § 5º, da Constituição Federal; Art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970 do Município de Ilhéus; Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017945-29.2016.8.05.0000 (TJBA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006023-56.2005.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada DAMIANA CORREIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06